Tribunal: TJMT
Processo: 0017655-98.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017655-98.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À CÂMARA DECLARA A IMCOMPETÊNCIA , DETERMINA A REMESSA A SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJMT.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO SINGULAR - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PREJUDICADO.

A partir da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção no 670/ES E 708/DF, é da competência deste Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de demanda que verse sobre ilegalidade/abusividade de estado de greve deflagrado por servidores públicos estaduais e municipais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Ilegalidade de Greve c/c Obrigação de Fazer no 0017655-98.2008.8.11.0041 (código 347192), ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pedido -
verbis: “para declarar a abusividade, e mesmo a ilegalidade da greve, o que possibilita, via de consequência, a adoção de medidas administrativas com relação aos dias de paralisação dos servidores, que tem como consequência o desconto na remuneração em relação ao período de suspensão das atividades”.
Fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a condenação do réu a título de
astreintes
por descumprimento de decisão cautelar, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, bem como rejeitou os embargos de declaração interpostos contra a sentença (id. 14094476/14094477 e 14094485).

Nas razões para reforma da sentença, preliminarmente, o apelante propugna a nulidade da sentença e consequente distribuição do feito na forma do art. 15-D, VII, do RI/TJMT, dada a incompetência absoluta do juízo de 1o Grau e a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda. Explica que, conquanto tal competência não estivesse contemplada no Regimento Interno à época dos fatos (2008), esta decorria das orientações fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Injunção no 708/DF, 712/PA e 670/ES, citando escólios jurisprudenciais em abono. No mérito, resumidamente, sustenta a legalidade da greve, devido a observância dos critérios legais. Sucessivamente, pondera sobre a abusividade na fixação da multa e a necessidade de seu afastamento ou minoração, inclusa a incapacidade econômica do sindicato apelante (id. 14094488/14093024).

Em contrarrazões, preliminarmente, o apelado propôs o não conhecimento do recurso interposto às fls. 185/209 (protocolo de 26/02/2019), por incidir a preclusão consumativa em face da apelação interposta às fls. 177/183 (protocolo de 18/02/2019). No mérito, contrariou os fundamentos de ambos os recursos, pugnando pelo desprovimento (id. 14093041/14093044).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em resumo, considerando a competência deste Tribunal de Justiça, bem como os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, e a ausência de prejuízo para defesa, opinou pelo recebimento do recurso como petição e pela declaração da ilegalidade da greve, com autorização para desconto dos dias não trabalhados e redução das astreintes (id. 21123451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA)

De proêmio, conforme a dicção do art. 64, §1o, do CPC,
“A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e
deve ser declarada de ofício
”
, o que torna irrelevante a preclusão consumativa do segundo recurso, em relação ao primeiro, no qual não figurou a questão da incompetência do juízo prolator da sentença recorrida.

Dito isso, a teor da petição inicial protocolada aos
28/07/2008
, o controvertido relaciona a declaração de ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelo Sindicato dos Agentes Prisionais e dos Investigadores de Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso, consubstanciado em paralisação geral, de 23/06/2008 a 29/06/2008.

Nesse caso, é aplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal

firmado nos Mandados de Injunção no 670/ES, 708/PB e 712/PA, impetrados em razão da mora legislativa do Congresso Nacional quanto à regulamentação do art. 37, VII, da Constituição Federal, no sentido de que a competência para a apreciação dos dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e seus servidores será do respectivo Tribunal de Justiça se a controvérsia estiver adstrita somente a uma unidade da federação, seja a greve realizada por servidores estaduais ou por municipais.

Nesse sentido, a simples leitura da ementa dos julgados -
verbis:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5o, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). (...). 6.
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF
. (...). 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, "a", da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988).
Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais
. (...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis”
. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-01 PP-00001 RTJ VOL-00207-01 PP-00011).

De igual sentir, o Superior Tribunal de Justiça
- verbis:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REGIME JURÍDICO DIVERSO. ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA ESTADUAL E A JUSTIÇA DO TRABALHO.

(...)

8. O movimento grevista que envolve o Poder Público e seus servidores, estatutários ou não, são julgados pela Justiça Comum, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn n. 3.395.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no CC 116.994/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011)

E este Tribunal de Justiça -
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT – SENTENÇA INEFICAZ – DECISUM NÃO SUBMETIDO A REEXAME NECESSÁRIO – REMESSA DE OFICIO – SENTENÇA NULA – JUIZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS MI 670/ES E 708/DF – SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSARIA EX OFFICIO – APELO PREJUDICADO.

(...)

Como restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção no 670/ES E 708/DF, é da competência originária do Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente “as medidas judiciais que venham a ser requeridas em virtude de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais”. Sentença anulada, em remessa necessária. Apelo Prejudicado.

(N.U 0003253-25.2005.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)

Desse modo, resulta a incompetência absoluta do juízo singular para processar e julgar a ação proposta pelo Estado de Mato Grosso em razão dos atos realizados pela greve realizada pelos filiados do Sindicato apelante, daí a nulidade insanável da sentença prolatada aos 06/06/2016.

Por outro lado, a competência para processar e julgar a referida ação, neste Tribunal de Justiça, é da Seção de Direito Público, a teor do art. 15-D, VII, do Regimento Interno desta Casa, e não desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Seção de Direito Público, nos moldes do art. 15-D, VII e art. 80, “caput”, do RI/TJMT. Prejudicado o recurso voluntário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020